Tribunal: TJMT
Processo: 1014360-63.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014360-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUZI PEREIRA FERREIRA - CPF: 861.461.731-34 (RECORRENTE), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO PROFUNCIONÁRIO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BASE. DIFERENÇAS RETROATIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças retroativas da gratificação "
profuncionário
". A recorrente concluiu curso técnico pelo Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica em 2015 e passou a receber a gratificação calculada sobre o
salário mínimo
, quando deveria incidir sobre o vencimento base do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, tem direito ao recebimento da gratificação "
profuncionário
" calculada sobre o vencimento base do cargo, e não sobre o
salário mínimo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Comodoro (Lei nº 1.328/2011) prevê em seu art. 55, IX, a gratificação de incentivo para o servidor detentor do curso
profuncionário
, estabelecendo que a base de cálculo deve ser o vencimento base do cargo no qual o servidor foi investido.

4. A recorrente comprovou a conclusão do curso técnico em Infraestrutura Escolar pelo Programa
Profuncionário
e sua lotação na Secretaria Municipal de Educação, prestando serviços de apoio à educação em unidade escolar.

5. O próprio Município reconheceu o direito da recorrente à gratificação, tanto que a pagava, apenas utilizando base de cálculo incorreta (
salário mínimo
ao invés do vencimento base).

6. A utilização do
salário mínimo
como base de cálculo para vantagens de servidores públicos é vedada pela Súmula Vinculante nº 4 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A gratificação '
profuncionário
' prevista no art. 55, IX, da Lei Municipal nº 1.328/2011 deve ser calculada sobre o vencimento base do cargo ocupado pelo servidor. 2. É vedada a utilização do
salário mínimo
como base de cálculo para vantagens de servidores públicos, conforme Súmula Vinculante nº 4 do STF."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.328/2011, art. 55, IX; Lei Municipal nº 1.329/2011, art. 54, III, b; Lei Municipal nº 1.330/2011, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1090580-39.2024.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1084537-86.2024.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014360-63.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
:
Euzi
Pereira Ferreira

Recorrido
: Município de Comodoro

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Euzi
Pereira Ferreira ajuizou reclamação em face do Município de Comodoro. Noticiou que: a) é servidora pública municipal desde 01/02/2012, ocupando o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais; b) em 2015, concluiu o curso técnico pelo Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica do Programa Pro

funcionário; c) passou a ter direito ao recebimento da gratificação de incentivo denominada "gratificação
pro

funcionário
", equivalente a 25% sobre o vencimento base; d) o Município pagou a gratificação de forma errônea, utilizando como base de cálculo o salário mínimo, em desacordo com o art. 55, IX, da Lei nº 1.328/11; e) somente a partir de julho de 2023, o Município regularizou o pagamento; f) não houve pagamento retroativo das diferenças. Requereu a condenação do Município ao pagamento das diferenças retroativas no valor de R$ 4.927,25.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a Lei Municipal nº 1.329/2011, em seu art. 54, III, "b", prevê a gratificação para os profissionais da educação AAE e TAE detentores do curso
pro

funcionário
; b) o art. 14 da Lei Municipal nº 1.330/2011 define quem são os profissionais AAE e TAE; c) a autora não se enquadra em nenhum dos três tipos de cargos dispostos no artigo 14 da Lei Municipal nº 1.330/2011; d) a Administração Pública somente pode agir nos limites estritos da legalidade; e) é vedada a concessão de vantagens a servidores públicos sem expressa previsão legal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) obteve profissionalização específica com formação em curso técnico de infraestrutura em 25/05/2015 e trabalha desde 01/02/2012 em escola do município; b) o art. 55, IX, do Estatuto dos Servidores Públicos de Comodoro/MT se aplica a todos os servidores sem distinção; c) o Município implementou a gratificação, embora sobre o salário mínimo; d) a autora se enquadra no cargo de apoio administrativo educacional, pois é responsável pela infraestrutura da escola; e) o art. 14, III, da Lei Municipal nº 1.330/2011 prevê "outras atribuições que requeiram formação em nível de profissionalização específica"; f) a ficha financeira comprova sua vinculação aos profissionais de educação básica; g)
O
Município não pode utilizar o salário mínimo como base de cálculo, conforme Súmula Vinculante nº 4 do STF. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Gratificação
profuncionário
.

A recorrente alega ser servidora pública do Município de Comodoro e que, em 2015, concluiu o curso técnico pelo Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica do Programa
Profuncionário
, passando a ter direito ao recebimento da gratificação de incentivo denominada
"gratificação
profuncionário
".

Sustenta que o Município pagava a referida gratificação de forma errônea, utilizando como base de cálculo o
salário-mínimo
, quando deveria incidir sobre o vencimento base do cargo, conforme previsto no art. 55, IX, da Lei Municipal nº 1.328/2011. Afirma que somente a partir de julho de 2023 o Município regularizou o pagamento, mas não efetuou o pagamento retroativo das diferenças.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Comodoro (Lei nº 1.328/2011) prevê em seu art. 55, inciso III e § 1º, IX, a gratificação de incentivo para o servidor detentor do curso
profuncionário
:

"Art. 55. Os Servidores, além dos direitos, vantagens e concessões que lhe são extensivos, terão os seguintes benefícios: (...) III - gratificações inerentes ao cargo; (...) § 1º As gratificações inerentes ao cargo são as estabelecidas em Lei e, em específico, para os Servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde do Município, são as que se seguem: (...) IX - gratificação de incentivo ao servidor detentor do curso
profuncionário
de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o vencimento base do cargo no qual foi investido."

Por outro lado, o Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Município de Comodoro (Lei nº 1.329/2011) também prevê em seu art. 54, III, b, a gratificação para os profissionais da educação detentores do curso
profuncionário
:

"Art. 54. Os Profissionais da Educação Básica além dos direitos, vantagens e concessões que lhe são extensivos terão os benefícios abaixo relacionados, que serão regulamentados no que couber pelo Chefe do Poder Executivo: (...) III - gratificações inerentes ao cargo e em especial aos docentes que: (...) b) aos profissionais da educação AAE e TAE detentores do curso
profuncionário
perceberão 25 (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento inicial da carreira onde o servidor estiver enquadrado;"

A sentença julgou improcedente o pedido, entendendo que a recorrente não se enquadra em nenhum dos cargos dispostos no artigo 14 da Lei Municipal nº 1.330/2011, que define os profissionais da educação básica como: I - Professor; II - Técnico Administrativo Educacional (TAE); e III - Apoio Administrativo Educacional (AAE).

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que a recorrente comprovou que concluiu o curso técnico em Infraestrutura Escolar pelo Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica do Programa
Profuncionário
em 25/05/2015, conforme diploma juntado no ID 304680439.

Além disso, conforme declaração emitida pelo próprio Município (ID 304680853), a recorrente
"atualmente está lotada na Secretaria Municipal de Educação, na EMEI Cantinho Feliz
", o que demonstra que, embora seu cargo seja de Auxiliar de Serviços Gerais, ela exerce suas funções em unidade escolar, prestando serviços de apoio à educação.

Importante destacar que o próprio Município reconheceu o direito da recorrente à gratificação, tanto que a pagava, apenas utilizando base de cálculo incorreta (
salário-mínimo
ao invés do vencimento base). Esse fato é incontroverso e pode ser verificado nas fichas financeiras juntadas aos autos (ID 304680442).

Ademais, o art. 55, IX, da Lei nº 1.328/2011 (Estatuto dos Servidores) prevê a gratificação para qualquer servidor detentor do curso
profuncionário
, sem restringir a categorias específicas, estabelecendo que a base de cálculo deve ser o vencimento base do cargo no qual o servidor foi investido.

Nesse contexto, é cristalino que a recorrente possui direito à gratificação
profuncionário
calculada sobre seu vencimento base, conforme previsto no art. 55, IX, da Lei nº 1.328/2011, e não sobre o
salário-mínimo
.

Ressalte-se que a utilização do
salário-mínimo
como base de cálculo para vantagens de servidores públicos é vedada pela Súmula Vinculante nº 4 do STF:
"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Nesse sentido, a Turma Recursal de Mato Grosso já decidiu:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE COMODORO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO FUNCIONAL. CURSO PROFUNCIONÁRIO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE. DIFERENÇAS RETROATIVAS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: (...)
2. A base de cálculo da gratificação “
profuncionário
” deve ser o vencimento base do servidor, sendo indevida sua fixação com base no salário
mínimo.
(...)

(N.U 1090580-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE COMODORO. GRATIFICAÇÃO INCENTIVO PROFUNCIONÁRIO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A gratificação
profuncionário
deve ser calculada sobre o salário base do servidor e não sobre o
salário mínimo
. 2. O servidor que concluiu o curso
profuncionário
faz jus ao recebimento da gratificação com base no salário base, inclusive quanto às diferenças retroativas referentes aos períodos em que o pagamento foi feito de forma incorreta”. (...) (N.U 1084537-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)”

Portanto, deve ser reconhecido o direito da recorrente ao recebimento das diferenças da gratificação
profuncionário
calculada sobre o vencimento base, e não sobre o
salário-mínimo
, conforme demonstrado no cálculo juntado no ID 304680447, que aponta uma diferença total de R$ 4.927,25 (quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, para:

a)
declarar
que a base de cálculo da gratificação "
profuncionário
" prevista no art. 55, IX, da Lei Municipal nº 1.328/2011 deve ser o vencimento base do cargo ocupado pela recorrente;

b)
condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 4.927,25 (quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), correspondente às diferenças retroativas da gratificação "
profuncionário
" do período não prescrito.

c) A condenação será acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025